Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Art. 528, § 7o, CPC.
2. In casu, o alimentante comprovou o pagamento dos alimentos do período que ensejou a prisão civil, sendo necessária a revogação da prisão do devedor. Entretanto, tal revogação não impede a decretação da prisão civil caso haja parcelas inadimplidas que não foram objeto de análise do presente agravo de instrumento.
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.